Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717781-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: C. D. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO CAIO DE BRITO BANDEIRA, assistido por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória ajuizada contra PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “CAIO DE BRITO BANDEIRA, solteiro, estudante, CPF 053.319.791- 06, menor, com 17 (dezessete) anos de idade, ajuizou a presente ação de conhecimento em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, em que pretende a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que a requerida submeta o autor ao processo de avanço escolar e, por conseqüência, se aprovada, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. Para tanto, sustenta ter sido aprovada no vestibular do Centro Universitário de Brasília - Uniceub e necessitar de avanço em seus estudos, a qual foi negada pela demandada com fundamento na Resolução n. 1/2012 do Conselho de Ensino do Distrito Federal. Tece considerações sobre o seu amadurecimento intelectual, haja vista a aprovação no vestibular. É o relatório. DECIDO. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, o art. 38 da Lei 9.394/96 condiciona a freqüência à educação de jovens e adultos tão somente à idade dos jovens, isto é, quinze anos para a conclusão do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a restrição imposta pela referida Resolução está de acordo com o requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para o avanço no estudo. Como destacado linhas acima, a parte autora conta com 17 anos e, por isso, não preenche o requisito contido no art. 38 da Lei 9.394/96. Não se desconhece precedentes da e. Corte de Justiça local no sentido de mitigar o comando normativo supracitado, mas, com o devido respeito, concebe-se tal possibilidade de mitigação do rigor da norma com certa reserva, sob pena de substituição do legislador pelo aplicador da lei, em manifesta contrariedade ao pilar da tripartição dos poderes adotada pelo regime jurídico pátrio, porquanto somente em casos excepcionais é vislumbrada tal possibilidade, quando a razoabilidade recomendar, dependendo de cada caso concreto analisado. Em contrapartida, o escopo do estudo supramencionado reside exatamente em propiciar a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino, segundo inteligência do artigo 37 da LDB. Daí a exigência, pois, do contrário, não haveria restrição legal alguma. Moldura esta dissociada da hipótese vertente nestes autos, pois a sua idade é compatível com o ano escolar cursado. Em se admitindo a aceleração dos estudos de forma genérica, abre-se a possibilidade para aplicação de testes para todos os alunos em situações diversas, e quiçá até mesmo para situações inferiores, se a norma é desprezada. Ora, os alunos com ensino regular devem se submeter às regras elementares de formação educacional, enquanto os estudos na modalidade acima se revestem do caráter de excepcionalidade e colimam o restabelecimento da continuidade de ensino ao jovem privado da formação regular. O estabelecimento de idade mínima para a matrícula objetiva exatamente estancar a possível brecha, de sorte a evitar uma balbúrdia no sistema de regular de ensino, com a qual o Judiciário não é permitido pactuar. Basta à impetrante se submeter ao curso normal, sem atropelos e sem suprimir etapas propiciadas pela rede de ensino. Forte nas razões ora expendidas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se, inclusive o Ministério Público e remetam-se os autos ao Juízo Natural.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu a matriculá-lo no curso supletivo, “assegurando a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio” (id. 16969624, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor, nascido em 07.11.12, portanto, com 17 anos, cursa a 3a série do Ensino Médio do Colégio Sigma e pretende a matrícula em ensino supletivo, visto que foi aprovado no Vestibular on-line, 2o Semestre, para o curso de Direito do Uniceub. De outro turno, a matrícula do agravante-autor foi indeferida pela insitutição-ré porque ele não tem 18 anos, nos termos do art. 31, inc. II, da Resolução no 01/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal. O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade. A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). Ressalte-se, ademais, que o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente vincula o direito à educação aos objetivos de assegurar não só o pleno desenvolvimento do menor, mas o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, etapas que não se compatibilizam com a automática suspensão das atividades escolares, a partir da aprovação em processo seletivo retratada nos autos. Ausente, portanto, a prova inequívoca da probabilidade do direito. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. À d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora